Tribunal: TJSP
Processo: 1012444-60.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ção e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem os membros superiores implicam déficit funcional de caráter "parcial e temporário", não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e provisória, nem parcial e permanente, nem total e permanente, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1012444-60.2017.8.26.0161; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO PRODUZIDO - PEDIDO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO PRODUZIDO - PEDIDO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual complementação e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem os membros superiores implicam déficit funcional de caráter "parcial e temporário", não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e provisória, nem parcial e permanente, nem total e permanente, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012444-60.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante PATRICK
OLIVEIRA DE QUEIROS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012444-60.2017.8.26.0161
Voto no 35.134
Apelação Cível no 1012444-60.2017.8.26.0161 - Voto no 35.134
Fls. 2
Comarca: DIADEMA - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1012444-60.2017.8.26.0161)
Apelante: PATRICK OLIVEIRA DE QUEIROZ
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO PRODUZIDO -
PEDIDO
DE
NOVA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida
traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda,
não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de
prova
e
tampouco
razão
a
justificar
eventual
complementação e/ou repetição da perícia”.
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES - INCAPACIDADE “PARCIAL E
TEMPORÁRIA”
APURADA
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que as lesões que acometem os membros
superiores implicam déficit funcional de caráter
“parcial e temporário”, não se cogitando no caso em
apreço de incapacidade total e provisória, nem parcial e
permanente, nem total e permanente, não há que se
cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária formulada por Patrick Oliveira
de Queiroz contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012444-60.2017.8.26.0161
Voto no 35.134
Apelação Cível no 1012444-60.2017.8.26.0161 - Voto no 35.134
Fls. 3
suas funções para a empresa que menciona, tornou-se portador de
problemas nos membros superiores, males esses que reduziram a sua
capacidade profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial com vistoria veio aos autos
(páginas 74/86).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
de concessão de benefício acidentário e isentou a autor dos ônus da
sucumbência (páginas 120/121).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início,
cerceamento de defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente
reabertura da fase instrutória, para retorno dos autos para
complementação ou então a conversão do julgamento em diligência
para produção de nova perícia. No mérito, insiste, em suma, na alegação
de que é portador de sequela ocupacional incapacitante, de modo que
faz jus ao benefício acidentário pleiteado (páginas 124/133).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 144).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012444-60.2017.8.26.0161
Voto no 35.134
Apelação Cível no 1012444-60.2017.8.26.0161 - Voto no 35.134
Fls. 4
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento de defesa a implicar a reabertura da instrução processual.
Vê-se que a avaliação médica foi adequadamente elaborada
e traz fundamentação clara e suficiente o bastante para ensejar o
deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum
motivo, ou dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou
complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do
Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho devido às condições agressivas de trabalho, às
quais se sujeitou no desempenho de suas funções para a empresa que
menciona, tornou-se portador de problemas nos membros superiores.
Submetido à perícia médica, atestou o laudo produzido ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012444-60.2017.8.26.0161
Voto no 35.134
Apelação Cível no 1012444-60.2017.8.26.0161 - Voto no 35.134
Fls. 5
o autor portador de tendinite em supraespinhoso no ombro esquerdo e
no punho esquerdo, frisando que as lesões são leves, ostentando, no
momento, incapacidade laborativa parcial e temporária para o
exercício da sua função habitual (ver páginas 74/83).
O liame ocupacional das moléstias restou configurado no
caso vertente diante dos dados obtidos na vistoria do ambiente laboral,
onde pôde o Perito constatar a presença de fatores contributivos para a
gênese e/ou agravamento das afecções diagnosticadas (páginas 84/86).
Tal conclusão não foi infirmada por nenhuma outra prova
técnica ao longo do feito.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante do quadro apurado pela perícia, de incapacidade parcial e
temporária, não se cogitando assim de incapacidade total e provisória,
nem parcial e permanente, nem total e permanente (o que em tese
geraria direito a auxílio-doença acidentário ou a auxílio-acidente ou a
aposentadoria por invalidez acidentária, respectivamente), descabe na
espécie o deferimento da indenização postulada.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença de improcedência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012444-60.2017.8.26.0161
Voto no 35.134
Apelação Cível no 1012444-60.2017.8.26.0161 - Voto no 35.134
Fls. 6
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator